Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VALOR REMANESCENTE DE SALÁRIO DOS MESES ANTERIORES. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE.
I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere.
II. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar posteriormente ao seu patrimônio, escapa à proteção do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso devem ser interpretadas restritivamente.
IV. A interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a realização de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente.
V. Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.